Tribunal: STF
Processo: ARE 1320608
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    O Superior Tribunal de Justiça reencaminhou os autos (Protocolo STF nº 11.449/2022) tendo em vista petição apresentada perante aquela Corte dirigida a este Supremo (vol. 147) em que se formula pedido para “chamar o feito à ordem para que seja sanada a irregularidade” pertinente à alegada indevida baixa do feito à origem. 



    É o relatório.



    Decido. 



    O pedido formulado na referida petição não merece trânsito. 



    Em Sessão Virtual de 29.10.2021 a 10.11.2021, a Primeira Turma desta Corte, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração no agravo regimental interposto pelo ora peticionante e determinou a certificação do trânsito em julgado e a devolução à origem dos autos, estando o acórdão assim ementado:



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inovação recursal. Impossibilidade. Embargos dos quais não se conhece, com determinação de certificação do trânsito em julgado após o julgamento do recurso e de devolução dos autos à origem. 



    1. A inovação de fundamentos por meio de embargos de declaração é incabível. (ADI nº 6.166/MA-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/2/21). 



    2. Conforme o entendimento da Corte, o recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso cabível (v.g. RE nº 601.061/MG-AgR-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 21/5/10). Nesse sentido, determino que a Secretaria certifique o trânsito em julgado da decisão embargada e, na sequência, providencie a devolução dos autos à origem.”



    Com efeito, verifico que não há previsão legal ou regimental para atacar, por meio de mero pedido de chamamento do feito à ordem, acórdão proferido por Órgão Colegiado do Supremo Tribunal Federal. 



    A apresentação de simples petição, como na espécie, configura erro grosseiro, não se admitindo a invocação do princípio da fungibilidade, incidente apenas nas hipóteses de dúvida objetiva, o que não é o caso. Nesse sentido, mutatis mutandi, anotem-se:



    “Pedido de reconsideração. - No caso, a decisão recorrida não é despacho que tenha rejeitado embargos de declaração, mas, sim, decisão da Primeira Turma desta Corte que os rejeitou. Ora, em se tratando de acórdão de Turma do Tribunal não é cabível pedido de reconsideração, que não é suscetível sequer de conversão em novos embargos de declaração, uma vez que a interposição desse pedido de reconsideração traduz erro crasso. Pedido de reconsideração não conhecido” (AI nº 331.409/SP-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, DJ de 2/5/03).



    “JULGAMENTO COLEGIADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INTERPOSIÇÃO, CONTRA O ACÓRDÃO, DE “AGRAVO REGIMENTAL” – INADMISSIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – CONSEQUENTE INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO. – Não se revela admissível “agravo regimental” contra acórdão emanado de órgão colegiado (Turma ou Plenário) do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – Inaplicabilidade, ao caso, por tratar-se de erro grosseiro, do postulado da fungibilidade recursal. Precedentes. Doutrina” (ARE nº 926.113/SC-AgR-EDv-AgR-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 10/11/16).



    Anoto, por fim, tal como se vê do resultado do julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Peticionante que, por serem manifestamente incabíveis, os aclaratórios não foram conhecidos, determinando a Primeira Turma deste STF a certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado e, já exaurida a prestação jurisdicional da Corte, determino à Secretaria Judiciária que proceda, novamente, a imediata baixa dos autos à origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2022. 



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente